Tribunal: TJES
Processo: 5032719-40.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032719-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EMYLLI PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por Emylli Pereira da Silva em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, na qual expõe que é titular da conta privada @emylli_ps, na plataforma Instagram. Em 12/09/2023, estava trabalhando, quando recebeu e-mails, informando sobre alteração do e-mail e número de celular da sua conta do Instagram. A partir daí não conseguiu ter mais acesso a sua conta. Logo depois, começou a receber diversas mensagens dos seus amigos sobre supostos investimentos. Ou seja, sua conta foi hackeada e estava sendo usada por estelionatários, que se aproveitaram da sua imagem idônea e de confiança para cometer crimes. Que tentou recuperar o perfil do Instagram por solicitação de selfie, mas sem êxito. Tentou redefinir a senha, contudo, o e-mail para redefinição da nunca chegou. Apesar das diversas denúncias realizadas pelos usuários, a conta permanece ativa e sob posse dos estelionatários. Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela, para: a) Determinar que devolva o acesso à sua conta virtual. No mérito, solicita: b) A condenação da Ré a devolver o acesso ao perfil @emylli_ps através do cancelamento da autenticação de dois fatores, haja vista o número de celular cancelado, ou, alternativamente, a alteração do nº de celular no cadastro da Ré para 27 99237-6645; c) A condenação da Ré ao pagamento de indenização em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“elas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para parte autora, à título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. b) Determinar que a requerida altere o celular cadastrado no perfil da autora para o 27 99237-6645, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). c) Confirmar a liminar de id 34046850. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, apesar de dispor de vasta tecnologia e banco de dados para que pudesse ao mínimo comprovar suas alegações por meio de relatórios e afins. Por ser prestadora de serviço, possui responsabilidade legal acerca da falha alegada no sistema de segurança do sítio eletrônico.

Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que merece acolhida os pedidos do consumidor.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)